Tribunal: TJDFT
Processo: 0023297-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 COMBINADO COM O ART. 70 DA LUG. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o implemento do prazo prescricional intercorrente; e (ii) definir se é necessária a prévia intimação pessoal do exequente antes de reconhecer a prescrição.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
5. Considerando o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que, após o início do transcurso do prazo prescricional, o credor permaneceu inerte, sem indicar bens à penhora.
6. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes de se declarar a prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206, § 3o, VII; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 14/02/2022; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, j. 6/10/2021; APC 0000392-14.2013.8.07.0001, Rela. Desa. Maria de Lourdes, Terceira Turma Cível, j. 23/02/2023; APC 0040936-73.2015.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 3/7/2024; APC 00114804420168070001, Rela. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 19/6/2024; APC 0039138-14.2014.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo, Oitava Turma Cível, j. 28/02/2023.